Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-79.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700981-79.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE SALES DE MELO GOULART SILVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE SALES DE MELO GOULART SILVEIRA, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para assegurar a sua participação no curso de formação para o Cargo de Policial Penal e, em caso de aprovação, seja assegurada sua nomeação e posse precária, até o deslinde da demanda. A parte agravante apresentou a petição de ID 46882264 requerendo a desistência do recurso interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Sem custas e honorários. Retornem-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 19 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora